Tribunal: TJPA
Processo: 0021114-54.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021114-54.2016.8.14.0006

APELANTE: DANIEL PEREIRA CAVALCANTE, JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: DANIEL PEREIRA CAVALCANTE, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0021114-54.2016.814.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE/APELADO: DANIEL PEREIRA CAVALCANTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
APELAÇÃO DANIEL PEREIRA CAVALCANTE:
ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO:
EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA
. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO EM RELAÇÃO A DANIEL E IMPROVIMENTO EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHEÇO
dos presentes recursos e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de Daniel e
NEGO PROVIMENTO
aquele interposto pelo
Órgão Ministerial,

reformando a sentença condenatória para tão somente
reduzir a pena base para o mínimo legal
, sendo mantido os demais termos da referida decisão impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0021114-54.2016.814.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE/APELADO: DANIEL PEREIRA CAVALCANTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
DANIEL PEREIRA CAVALCANTE
e
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4708203 p. 2/4) em resumo, que em 09/11/2016, por volta das 14h30, após informações recebidas de que no imóvel localizado na Rua Doutor Régis, Loteamento Nova Esperança, nº 77 estava ocorrendo comercialização de entorpecentes, policiais militares se dirigiram ao referido local, tendo encontrado o Apelante e, após revista 44 (quarenta e quatro) embalagens feitas em papel alumínio de maconha, além de uma balança de precisão e 02 (dois) rolos em uso de papel alumínio.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4708208 p. 1-8), contra a qual a
defesa
recorreu (ID nº 4708211 p. 1-22) pugnando pela
absolvição
do crime de tráfico por negativa de autoria e/ou insuficiência de provas, e, subsidiariamente pelo
redimensionamento
da pena base para o mínimo, além da aplicação da causa de diminuição no grau máximo de 2/3.

O
Ministério Público
por sua vez apelou (ID nº 4708209 p. 1-4) pleiteando a reforma na dosimetria, com o afastamento da aplicação da causa de diminuição da pena.

Constam as contrarrazões aos recursos (ID nº 4708210 p. 1-7 e 4708211 p. 24-27), ambas pleiteando o improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo de Daniel e
provimento
do Recurso do Ministério Público (ID nº 4708213 p. 2-15).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Da apelação de DANIEL

1.1.

Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa negativa de autoria e insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito
após denúncia de que sua residência seria um ponto de tráfico de entorpecentes.

Os policiais que faziam parte da missão ao chegarem no local apontado, entraram no referido imóvel e após revista encontraram no quarto do Apelante 44 (quarenta e quatro) trouxinhas de maconha, pesando 30,80g (trinta gramas e oitocentos miligramas),

com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4708205 p. 7-8),
além de uma balança de precisão e dois rolos em uso de papel alumínio, segundo se verifica no
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4708766 p. 21)
.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

As
testemunhas de acusação Aldo Natalino da Conceição Souza, Alexander Valente Mourão e Paulo Henrique Dias Barros
,
Policiais Militares que participaram da operação para apurar denúncia acerca da ocorrência de tráfico de entorpecentes no
imóvel localizado na Rua Doutor Régis, Loteamento Nova Esperança, nº 77
, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam de forma uníssona que o Apelante foi quem abriu a porta e que o mesmo possuía as mesmas características apontadas na denúncia, sendo que ao procederem com revista encontraram no quarto os entorpecentes, rolo de papel alumínio e uma balança de precisão.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos em Juízo e pelo depoimento de um usuário chamado José Rivaldo Ramos Rufino prestado na fase investigativa, além da materialidade delitiva, que este, tinha em depósito/guardava:
44 (quarenta e quatro) trouxinhas de maconha, pesando 30,80g (trinta gramas e oitocentos miligramas,
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito o referido produto com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

1.2.
Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade e consequências do crime:

“(...)

As
consequências dos crimes
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar.”

Assim a Magistrada ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída ao referido vetor, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base.

Diante disso, considerando que todos os vetores foram considerados neutros, fixo a pena base em
5 (cinco) anos
de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa
.

2.

Pedido comum para ambos os apelantes

2.1. Do
tráfico privilegiado

A Defesa
requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando a ausência de fundamentação na aplicação da fração de 1/6, enquanto o
Órgão Ministerial
pleiteou o afastamento da referida causa de diminuição.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, a Magistrada aplicou a fração de 1/6 sem, contudo, fundamentar:

“Vê-se que, no caso em análise, deve ser reconhecida, em favor do réu, a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da lei 11.343/2006, pois o réu não pe reincidente, não possui antecedentes criminais e não existe prova de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

(...)

Presente a causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, que deve ser incidir no mínimo legal, conforme restou consignado no bojo da fundamentação, razão pela qual diminui a pena em 1/6 (um sexto),
ficando a pena definitiva em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e 520 dias-multa.”

Ademais
é cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar mínimo, o Juízo deve fundamentar.

Contudo, apesar de o Apelante ser primário,
não se dedicar às atividades ilícitas e não integrar organização criminosa, entendo que não possui direito à concessão do benefício da minorante de tráfico privilegiado
em seu
patamar máximo
.

Explico.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, se pode verificar do acervo probatório que foi encontrado com o Recorrente, além dos entorpecentes, apetrechos utilizados para fracioná-los e embalá-los (balança de precisão e papel alumínio), assim,
mantenho a redução de 1/6 já aplicada em sentença.

Ademais, da mesma forma entendo não haver como acolher a tese do Órgão Ministerial de afastamento da causa de diminuição em razão dos processos em andamento que o mesmo possui, uma vez que já há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça de que não se pode utilizá-los para afastar o referido benefício.

Assim resta fixada a reprimenda em definitivo em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de Daniel e
NEGO PROVIMENTO
aquele interposto pelo
Órgão Ministerial,

reformando a sentença condenatória para tão somente
reduzir a pena base para o mínimo legal
, sendo mantido os demais termos da referida decisão impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/02/2023